Tribunal: CARF
Processo: 10950.901734/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.901734/2008-98
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.302 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO BRASIL -
COOPERMIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. IRRF. PROVA DA RETENÇÃO. MEIOS DE PROVA
DISTINTOS DO COMPROVANTE DE RETENÇÃO EMITIDO PELA
FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. RETORNOS DOS AUTOS AO
COLEGIADO A QUO PARA EXAME DAS PROVAS.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143).
Tendo o colegiado a quo não se debruçado sobre as provas coligidas pelo
contribuinte em seus recursos, os autos devem retornar àquela turma julgadora
para prosseguimento do exame de mérito quanto IRRF pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao
colegiado a quo para exame dos elementos de prova quanto ao IRRF relativo aos rendimentos
percebidos da fonte pagadora “Santospar”.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.901734/2008-98
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.302 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.901734/2008-98

Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL - COOPERMIBRA
recorre em face do Acórdão no 1003-000.546 (14/03/2019) que negou provimento a Recurso
Voluntário, inclusive quanto ao reconhecimento da parcela do direito creditório de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF com base em outros elementos de prova acerca da retenção que
não fosse o comprovante emitido pela fonte pagadora. Confira-se excerto de interesse da ementa
do julgado e o respectivo dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
DE
PROVAS.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O Contribuinte tem o dever de acostar aos autos todas as provas que julgar
suficientes para comprovar o crédito pleiteado, contudo a análise das provas é
de livre convencimento do julgador, podendo esse acolher ou não as provas
como suficientes para demonstrar a liquidez e certeza do crédito.
COMPROVAÇÃO DE IRRF.
Por lei o valor de IRRF somente pode ser compensado na declaração de pessoa
jurídica se for apresentado o comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencida a conselheira Bárbara Santos Guedes (Relatora), que lhe
deu provimento parcial para reconhecer apenas o crédito no valor de R$
22.954,66, em razão da retenção realizada pelo Santospar Investimentos,
Participações e Negócios S/A . Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Carmem Ferreira Saraiva.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 576-581 deu seguimento parcial ao
Recurso Especial, nos seguintes termos:

Análise da tempestividade
Cientificado do acórdão de recurso voluntário em 18/06/2020 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 514), por meio de intimação
disponibilizada em seu domicílio tributário eletrônico, o sujeito passivo
apresentou o presente recurso especial em 03/07/2020 (fl. 517, Termo de
Análise de Solicitação de Juntada), portanto tempestivamente, nos termos do
previsto no caput do art. 68 do Anexo II do RICARF.
Objeto do recurso especial
[...]
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.302 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.901734/2008-98

A recorrente dirige sua irresignação contra a decisão da Turma julgadora que,
segundo seu entendimento, estaria em desacordo com outras decisões do CARF
ao estabelecer, o recorrido, que a prova da retenção do IRRF a ser compensado
na DIPJ deve se dar por meio da apresentação do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora.
Apresenta como paradigmas os acórdãos nos 9101-002.684 e 1302-002.076, não
reformados até a presente data, que registram as seguintes ementas, no que diz
respeito à controvérsia em análise:
Acórdão 9101-002.684, de 16/03/2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
[...]
PROVA. RETENÇÃO NA FONTE. SALDO NEGATIVO. LEI 7.450/185,
ART. 55, RIR/99, ART. 943, §2o.
A prova da retenção na fonte tanto pode ser efetuada pela juntada de
informe de rendimentos, quanto por outros documentos apresentados
pela contribuinte.
Acórdão 1302-002.076, de 22/03/2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2002
IRRF.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
COMPROVANTES DE RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito à dedução do imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação,
do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que
não tenha recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-
lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor,
que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Passo à análise da divergência suscitada.
De início, há que se considerar que o acórdão recorrido proferiu decisões com
fundamentação jurídica distintas para as duas retenções na fonte em julgamento.
A retenção informada relativa ao Bradesco S/A foi fundamentada pela relatora
do processo, que proferiu os seguintes argumentos em seu voto, na parte em que
não foi vencida:
[...]
Declara que, em relação ao Banco Bradesco, esse teria deixado de
declarar as retenções realizadas devido ao recebimento de prêmios na
liquidação de trava de câmbio no valor de R$ 39.937,73. Aduz em seu
recurso que a Recorrente informou na Ficha 53 da DIPJ o valor de R$
97.162,06 e o Banco Bradesco, por sua vez, declarou em DIRF o valor de
R$ 57.224,33.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.302 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.901734/2008-98

A DRJ destacou que o Banco Bradesco não retificou a DIRF enviada e
que os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar a
alegada retenção.
De fato, assiste razão à DRJ, os documentos constantes no processo
intitulados "Liberação de Trava de Câmbio" não possuem assinatura do
banco, ou mesmo foram confeccionado com papel timbrado do mesmo,
indica o número do contrato, porém a Recorrente não colacionou os
respectivos contratos para validação. Ademais, os DARF de
recolhimento igualmente juntados possuem valores que não coincidem
com os ora em discussão, impossibilitando identificar com clareza as
alegações da Recorrente.
Em razão do exposto e em obediência à legislação sobre a matéria
(artigo 55 da Lei n'7.450/85; arts. 942 e 943 do Decreto n' 3.000/99 e
art.s 988 e 987 do Decreto no 9.580/ 2018), entendo que a retenção não
foi devidamente comprovada através de outros documentos além do
informe de rendimentos e, portanto, deve ser mantida a decisão DRJ
quanto a este ponto.(destaquei)
[...]
O excerto colacionado deixa claro que a decisão se fundamentou não na
impossibilidade de se comprovar por outros meios a retenção do imposto de
renda eventualmente sofrida, mas sim na falta de provas, pela Recorrente, de
que os valores informados foram de fato objeto de retenção. A Sra. Relatora do
processo não indeferiu o recurso voluntário por considerar que a Contribuinte
deveria ter apresentado, como único meio de prova, o comprovante de
rendimentos e de retenção do IRRF emitido em seu nome, mas sim porque os
documentos acostados aos autos não foram suficientes para provar o alegado.
Neste ponto, portanto, não há qualquer divergência jurisprudencial em relação
aos acórdãos paradigmas apresentados, já que ambos, como o recorrido no voto
vencido, admitem a comprovação do IRRF por outros meios, além do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora. As decisões são
divergentes não em função de interpretação diversa de dispositivo da legislação
tributária, mas sim em função da instrução probatória de cada processo. Nos
paradigmas, os Colegiados consideraram as provas dos autos suficientes para
prover, ainda que parcialmente, os respectivos recursos voluntários. No
Recorrido, conforme assentado, a Sra. Relatora, acompanhada pela Turma,
considerou que as provas trazidas pela Interessada não comprovaram as
alegações em relação ao montante do IRRF que invoca em seu favor.
Em relação à informação do Bradesco, portanto, não há divergência
jurisprudencial que mereça análise por parte da CSRF.
Quanto à segunda retenção do IRRF sub judice, efetuada pelo Santospar, cabe
registrar que a decisão do Colegiado deu-se com lastro no voto produzido pela
Sra. Redatora designada. As seguintes passagens indicam o limite do voto
divergente, bem como sua fundamentação jurídica:
Permito-me divergir do bem fundamentado voto da Ilustre Relatora em
relação ao reconhecimento do direito creditório de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2004 no valor de R$22.954,66 decorrente do
IRRF da fonte pagadora Santospar Investimentos, Participações e
Negócios S/A, CNPJ 04.874.946/000138.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.302 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.901734/2008-98

Sobre a matéria, vale esclarecer que para efeito de pagamento a pessoa
jurídica pode deduzir do IRPJ apurado no encerramento do período de
apuração, o imposto de renda pago ou retido na fonte sobre as receitas
que integraram a base de cálculo correspondente. A legislação permite a
dedução do valor de imposto retido referente ao código de arrecadação
no 3426 incidente sobre rendimento de aplicações financeiras de renda
fixa da pessoa jurídica. A pessoa jurídica que efetuar pagamento com
retenção do imposto sobre a renda na fonte deve fornecer a pessoa
jurídica beneficiária, na forma e nas condições estabelecidas pela RFB,
documento comprobatório, com indicação da natureza e do montante do
pagamento, das deduções e do imposto sobre a renda retido no ano-
calendário anterior. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de
pessoa jurídica, se a Recorrente possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora (art. 34, art. 65, art. 76 e art.
86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 55 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985 e Súmula CARF no 80).
[...]
Para fins de comprovação do valor remanescente de R$22.954,66 as
provas documentais apresentados pela Recorrente restringiram-se a uma
cópia de mensagem por correio eletrônico e a cópia de extrato de
movimentação de conta corrente, fls. 393-394. Todavia estes documentos
não são documentos hábeis a corroborar sua alegação, já que por lei o
valor de IRRF somente pode ser compensado na declaração de pessoa
jurídica se for apresentado o comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
Tem-se que nos estritos termos legais o procedimento fiscal está correto,
conforme o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art.
26A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de julho de 2015).
O trecho do voto indica que a Sra. Redatora afirma que os documentos
carreados aos autos pela Recorrente não se prestam a comprovar a retenção
alegada, “... já que por lei o valor do IRRF somente pode ser compensado na
declaração de pessoa jurídica se for apresentado o comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora”.
Compulsando-se o acórdão paradigma no 9101-002.684 em relação à matéria
sob exame, pode-se destacar a seguinte passagem extraída do voto condutor do
julgado:
[...]
Ocorre que a contribuinte (beneficiária) não tem qualquer controle a
respeito das condutas impostas à fonte pagadora, consistentes em (i)
fornecer comprovantes dos rendimentos pagos e do imposto retido na
fonte; e (ii) prestar informações à Receita Federal, por meio de DIRF.
Exatamente por isso a contribuinte não pode ser penalizada se a fonte
pagadora não cumpre de forma exata qualquer destas obrigações. Afinal,
a pena só pode ter relação
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.302 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.901734/2008-98

com o sujeito obrigado à obrigação relacionada a tal sanção.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso especial da Procuradoria,
admitindo como possível a prova de retenção na fonte por outros meios,
afastando a interpretação do artigo 55, da Lei no 7.450/1985, pretendida
pela Recorrente.
Como anteriormente mencionado, o informe de rendimentos comprova a
retenção na fonte, mas não é o único meio para tal prova, em respeito
ao princípio da verdade material e, acima de tudo, da impossibilidade de
sancionar o contribuinte por conduta alheia, isto é, pela omissão (ou
inexatidão) da fonte pagadora no cumprimento de suas obrigações
acessórias. [destaques do despacho]
No mesmo sentido, a decisão proferida no segundo acórdão paradigma
indicado, com destaque para a seguinte passagem:
É fato que o contribuinte para ter direito a abater do valor do imposto
devido ao final do período de apuração os montantes retidos pelas fontes
pagadoras, incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação
nesse mesmo período deve apresentar o comprovante de retenção,
emitido em seu nome pela fonte pagadora, conforme o disposto no art. 55
da Lei no 7.450/1985, verbis:
Art 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Todavia, essa exigência tem sido relativizada nas hipóteses em que o
contribuinte não tenha recebido esse comprovante e/ou não tenha como
obtê-lo, desde que consiga fazer prova, por outros meios ao seu dispor,
de que efetivamente sofreu as retenções que alega, conforme a
jurisprudência deste CARF, verbis [destaques do despacho]
[...]
As decisões trazidas como paradigmas e o acórdão recorrido, de fato,
apresentaram interpretação diferente para o mencionado art. 55 da Lei no
7.450/1985. Nas primeiras, os respectivos Colegiados entenderam que a prova
da retenção, inobstante o texto legal, pode se dar por outros meios, além do
informe apresentado pela fonte pagadora. Já a decisão ora em litígio foi
expressa ao afirmar que o único documento apto a comprovar a retenção
alegada seria o comprovante emitido pela fonte pagadora. O dissídio
interpretativo está caracterizado neste ponto, merecendo solução por parte da
CSRF.
Pelo exposto, portanto, conclui-se em relação à retenção efetuada pelo Bradesco
S/A, não restou caracterizada divergência de entendimentos entre Colegiados,
razão pela qual não merece seguimento para a CSRF referida matéria.
Em relação à retenção efetuada pelo Santospar, restou demonstrada a
divergência de entendimentos entre Colegiados, merecendo manifestação da
CSRF sobre o dissídio apontado.
Intimado dessa decisão, o Sujeito Passivo interpôs Agravo, mas sem sucesso, pois
o recurso não teve seguimento na parte não admitida pela Senhora Presidente de Câmara.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.302 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.901734/2008-98

Os autos foram encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional em
16/08/2021 (fl. 610), e em 31/08/2021 a PGFN ofertou Contrarrazões de fls. 611-615 requerendo
a confirmação da decisão recorrida.
No mérito, o Apelo do Contribuinte requer o reconhecimento do direito creditório
referente ao IRFonte com base nas provas já colacionadas aos autos.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo a este Conselheiro seu
relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.

1
CONHECIMENTO

O Despacho de Admissibilidade admitiu parcialmente o recurso do Contribuinte e
não houve resistência por parte da PFN quanto ao seguimento parcial do Apelo.
Tendo em vista a tempestividade do recurso, tal qual consignado no r. despacho,
nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, confirmo o conhecimento do recurso.

2
MÉRITO

Conforme muito bem delimitado no Despacho de Admissibilidade, a
admissibilidade do recurso limita ao exame da segunda retenção do IRRF, efetuada pelo
Santospar, em relação à qual, a conselheira redatora do voto vencedor asseverou que somente o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora seria prova apta ao reconhecimento do
direito creditório atrelado a IRRF.
Ocorre que, sobre o tema “prova da retenção de imposto de imposto de renda na
fonte”, há de se ressaltar que foi aprovado o enunciado de Súmula CARF no 143 que pacificou o
entendimento acerca da possibilidade de comprovação de IRRF por outros meios que não seja o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, verbis:
Súmula CARF no 143 (aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019): A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU
de 18/12/2020).
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.302 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.901734/2008-98

Considerando-se, contudo, que o recurso do contribuinte requer o reconhecimento
do direito creditório correspondente, não há como provê-lo integralmente, devendo os autos
retornarem ao colegiado a quo para exame dos elementos de prova constante dos autos sobre a
matéria.

3
CONCLUSÃO
Isso posto, na parte admitida, voto por CONHECER do Recurso Especial e, no
mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL com retorno dos autos ao colegiado a quo
para exame dos elementos de prova quanto ao IRRF relativo aos rendimentos percebidos da
fonte pagadora “Santospar”.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 625
DF CARF MF
Original